Tribunal: TJSP
Processo: 2229353-04.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido na Apelação n. 0227246-37.2007.8.26.0100. Autor que não indicou, na inicial, as hipóteses de cabimento da rescisória. Ausência de nexo entre as alegações do autor e as hipóteses do artigo 966 do CPC. Pretensão à rediscussão de provas que não configurava erro de fato ou violação manifesta a norma jurídica.

Ementa:
RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido na Apelação n. 0227246-37.2007.8.26.0100. Autor que não indicou, na inicial, as hipóteses de cabimento da rescisória. Ausência de nexo entre as alegações do autor e as hipóteses do artigo 966 do CPC. Pretensão à rediscussão de provas que não configurava erro de fato ou violação manifesta a norma jurídica. Alegação genérica de prevaricação. Petição inicial indeferida. Processo extinto.